Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-65.2013.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001852-65.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON NICOLAU PEREIRA - CPF: 009.007.961-20 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA AFONSO PEREIRA - CPF: 717.233.401-97 (APELANTE), PEDRO ANTONIO MENEGON - CPF: 854.617.418-00 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), ATILA REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.881-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NICOLAU PEREIRA E MARIA JÚLIA AFONSO PEREIRA (APELANTE), EDSON NICOLAU PEREIRA - CPF: 009.007.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA AFONSO PEREIRA - CPF: 717.233.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON KENNEDY PEREIRA - CPF: 304.270.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TÍTULO DOMINIAL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. LAPSO PRESCRICIONAL HÁBIL À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF)..

2. Não tenho por decisão a caracterizar coisa julgada, as considerações em abstrato dos fatos e documentos dos autos, pois como dito alhures, o v. acórdão em EBD, visou regularizar o processo em suma, e sanear possível equivoco em sentença de primeiro grau, que não se atentou a arguição de cerceamento de defesa em contestação (violação a princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, égide do artigo 5º, LV da Carta Constitucional) quando arguido exceção de usucapião como matéria de defesa.

3. Assim tenho que a valoração e interpretação das provas de modo contrário aos interesses da parte não tem o condão de configurar cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que é assegurado ao juiz o livre convencimento motivado.

4. A sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário, deve-se perquirir se de fato o recorrido, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos.

5. Nestes termos colho informações da ação, a qual restou cristalino o fato, que o apelado exerceu posse sobre o imóvel desde os idos de 1988 por direito em documento de compra e venda junto ao antigo proprietário – Antônio Morais, compondo imóvel de uma parte matriculada e a outra, conjunta a área matriculada, por posse.

6. Faz-se mister que haja um contexto volitivo de renúncia; a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor são circunstâncias indicativas do abandono por falta de diligências de um interessado cuidadoso, evidência forte, a concretizar posse ad usucapionem.

7. Assim não obstante o recorrente comprovar ou não propriedade do imóvel, restou vencido pela comprovação de lapso temporal de prescrição aquisitiva arguido em contestação por exceção de usucapião manejado em matéria de defesa, que nesse teor, por consequência, determinam por improceder o pedido da ação reivindicatória, visto o reconhecimento da prescrição aquisitivo do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001852-65.2013.8.11.020 interposto por ESPÓLIO DE EDSON NICOLAU PEREIRA E MARIA JÚLIA AFONSO PEREIRA contra sentença proferida na “Ação de Imissão a Posse” (Ação Reivindicatória) onde litigou com PEDRO ANTONIO MENEGON, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 114415004 (pag. 163 do arquivo eletrônico dos autos), assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, pelo que, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado na inicial.

Condeno os autores ao pagamento das custas, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos doa artigo 85, § 2º, do CPC, ficando, porém, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.”

Irresignado, o Réu/recorrente em sua apelação (ID 114415004) apresentou tese preliminar da r. sentença combatida não ter respeitado matéria já julgada (coisa julgada) pelo eg. Tribunal de Justiça, MT, o que caracterizou em contradição/desrespeito à coisa julgada do v. acórdão (Apelação Cível de nº 111.094/2017), no que tange à matéria comprovada de propriedade e domínio dos Apelantes. Requer ante o desrespeito a coisa julgada, a anulação da sentença.

Complementou alegação da coisa julgada quanto a propriedade e domínio dos apelantes em decisum do v. acórdão tendo como Nobre Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, a qual deixou evidente o reconhecimento da comprovação da propriedade do imóvel por parte dos ora Apelantes /Requerentes na ação proposta acerca do título Definitivo de n. 1.373 adquiriu junto a prefeitura e o acórdão em embargos declaração com efeitos infringentes, conferiu que “todos os requisitos pertinentes a ação reivindicatória estão presentes”, a cumprir com as condições da ação – propriedade e domínio do imóvel.

Argumentou ainda que a matéria pertinente ao preenchimento dos requisitos para a propositura da Ação Reivindicatória pelos então apelantes/requerentes restou decidida de maneira definitiva, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração de nº 57678/2018, opostos nos Autos da Apelação Cível de nº 111.094/2017, uma vez que, indiscutivelmente, foi justamente esse o ponto nodal e que culminou com o acolhimento do citado Embargos de Declaração que, por sua vez, modificou, através da atribuição de efeitos infringentes, o v. acórdão anteriormente prolatada nos autos da referida Apelação Cível, de nº 111.094/2017.

Aduziu ainda que em decisão do v. acórdão, não fixou a matéria referente à comprovação de propriedade e domínio do bem pelos Apelantes como controvertida, pois já estava decidido (coisa julgada), assim em ocasião da produção de provas em sede de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no juízo singular, esse não oportunizou a produção de provas à apelante, o que caracterizou flagrante cerceamento de defesa.

Alegou que v. acórdão extraído do julgamento dos Embargos de Declaração de nº 57678/2018, ao anular a sentença anteriormente prolatada pelo Juízo “a quo”, determinou que “E, por consequência, anulando a sentença por cerceamento de defesa, devera o magistrado de primeiro grau proceder ao saneamento do feito, fixar os pontos controvertidos e, ao final, determinar a produção das provas...”, contudo ao decidir sobre uma matéria totalmente diversa daquela fixada como controvertida, como se deu no, onde a r. sentença prolatada analisa as certidões de fls. 24 e reconhece que as mesmas não são suficientes para comprovar a propriedade e domínio dos Apelantes, se mostrou flagrante o cerceamento de defesa dos mesmos, posto que à eles não foi oportunizada a comprovação de tal fato, por todos os meios de prova admitidos em juízo, como deve se dar. E que a ausência de tal oportunidade, quando da delimitação da matéria controvertida em sede do despacho saneador, à toda evidência acarretou cerceamento de defesa dos Apelantes.

No Mérito insurgiu contra a sentença que não analisou todo o contexto probatório dos autos, e que contrariamente decidiu que o autor não teria o direito de reaver a coisa, visto não comprovar propriedade e domínio, contra quem esteja realizando a posse justa sobre ela, e que a Ação de Imissão na Posse proposta, é fundamentada na propriedade e no direito de sequela a ela inerente (jus possidendi), de modo que, para que os Apelantes possam fazer “jus” à reivindicação do bem é necessário comprovação de domínio sobre a coisa, posse injusta e caracterização do imóvel.

Relatou em suas razões de reforma da sentença que houve de fato a comprovação da posse injusta exercida pelo apelado, e restou sistematicamente comprovada pela prova oral produzida, através dos depoimentos das partes e oitiva das testemunhas. Que contrariamente ao disposto em sentença combatida, não houve comprovação de posse pelos apelados antes de 1996/1997, e que posteriormente, houve posse por invasão de imóvel cercado e demarcado pelo recorrido.

Complementa o argumenta a combater a sentença do Juízo singular, que em decisum deixou de analisar e considerar o documento constante às fls. 32/36, o que gerou uma indiscutível contradição em toda a análise das demais provas produzidas, especialmente a prova testemunhal trazida pelo Apelado, que o referido documento, produzido pelo Sr. Antônio Silveira pouco tempo antes do mesmo vender o seu imóvel ao Apelado, comprova de maneira cabal que o Sr. Antônio Silveira nunca exerceu a posse do imóvel dos Apelantes, de modo que, ao contrário do que alega a defesa e, ainda, afirmam as testemunhas por ela ouvidas, a aludida posse não foi transmitida ao Apelado.

Contra argumentou a sentença ao que pertine a caracterização de posse mansa e pacífica dos apelados, alegando que restou comprovado que a invasão do imóvel, de propriedade dos Apelantes ocorreu após o ano de 1996 e não desde a sua aquisição e que a aludida posse nunca foi mansa e pacífica, como alegado, já que o Apelado Edson Nicolau Pereira, sempre se insurgiu contra a mesma, tanto é que o mesmo, após tentar entrar no imóvel para cercá-lo e ser impedido pelo Apelado, procurou o nosso Poder Judiciário com o ajuizamento da ação que tramitou sob nº 1974-20.2009.811.0020, proposta em 04/09/2009, conforme documentos de fls. 52/54-v.

Arguiu o vício de interpretação equivocada dada pelo MM. Juízo em sentença, à depoimentos de testemunhas em ocasião da realização de audiência de instrução.

Contrarrazões sob ID nº. 114415004 (pag. 225 do arquivo eletrônico dos autos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE IMISSÃO A POSSE” (AÇÃO REIVINDICATÓRIA), proposta por ESPÓLIO DE EDSON NICOLAU PEREIRA E MARIA JÚLIA AFONSO PEREIRA, doravante denominados recorrentes, em desfavor do PEDRO ANTONIO MENEGON doravante denominada recorrido.

A causa de pedir e pedido da ação fundou-se em alegados direito do autor a imissão de posse do imóvel discriminado na exordial, com área de 7.043,50m2, objeto do Título Definitivo n. 1.373, expedido em 26/05/1966, pela Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT, e transcrito sob o nº 7.349 no CRI da cidade de Alto Araguaia, MT, a qual prova o domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração de injustiça da posse exercida pelo réu, segundo o qual os autores nunca exerceram a posse da área, pois o requerido teria invadido o local de forma violenta e clandestina, tendo, inclusive, arrendado a terra para terceiros.

O processo foi sentenciado com a procedência da pretensão autoral – Imissão a posse – sentença ID nº 114415003 (pag. 186 do arquivo eletrônico dos autos).

Contra a sentença, o réu interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento pelo v. acórdão para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73 (fls. 185/190).

Irresignados, os apelados/requerentes opuseram embargos de declaração com efeito infringentes, os quais foram acolhidos para anular o v. acórdão recorrido, bem como a sentença ante o cerceamento de defesa (sanear o feito a deferir as provas necessárias para esclarecimento de controvérsia por ocasião de exceção de usucapião apresentado como defesa), sendo determinado o retorno dos autos a este juízo para que o feito fosse saneado, com o deferimento das provas pretendidas pelo réu/apelante (fls. 231/235). Essa decisão transitou em julgado em 13/11/2018.

Com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, o processo foi saneado, realizando audiência de instrução, ocasião em que foi declarado o encerramento da fase probatória, abrindo-se prazo para razões finais das partes.

Por fim o MM. Juízo a quo em análise do feito exarou a sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, pelo que, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado na inicial.

Condeno os autores ao pagamento das custas, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos doa artigo 85, § 2º, do CPC, ficando, porém, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

Insatisfeito os autores interpuseram recurso de apelação sob o ID nº 114415003 (pag. 8 do arquivo eletrônico dos autos).

A tese recursal, preliminarmente, funda-se na tese da r. sentença combatida não respeitou matéria já decidida (coisa julgada) pelo eg. Tribunal de Justiça, MT, o que caracterizou em contradição/desrespeito à coisa julgada do v. acórdão (Apelação Cível de nº 111.094/2017), no que tange à matéria comprovada de propriedade e domínio dos Apelantes. Requer ante o desrespeito a coisa julgada, a anulação da sentença.

Complementou alegação da coisa julgada quanto a propriedade e domínio dos apelantes em v. acórdão, tendo como Nobre Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, a qual deixou evidente em decisum o reconhecimento da comprovação da propriedade do imóvel por parte dos apelantes /requerentes na ação proposta, com comprovação por título Definitivo de n. 1.373 adquiriu junto a prefeitura de Alto Araguaia, MT e, argumentou que acórdão em embargos declaração com efeitos infringentes, conferiu que “todos os requisitos pertinentes a ação reivindicatória estão presentes”, a cumprir com as condições da ação – propriedade e domínio do imóvel.

Argumentou ainda que a matéria pertinente ao preenchimento dos requisitos para a propositura da Ação Reivindicatória pelos então apelantes/requerentes restou decidida de maneira definitiva, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração de nº 57678/2018, opostos nos Autos da Apelação Cível de nº 111.094/2017, uma vez que, indiscutivelmente, foi justamente esse o ponto nodal e que culminou com o acolhimento do citado Embargos de Declaração que, por sua vez, modificou, através da atribuição de efeitos infringentes, o v. acórdão anteriormente prolatada nos autos da referida Apelação Cível, de nº 111.094/2017.

Alegou que v. acórdão extraído do julgamento dos Embargos de Declaração de nº 57678/2018, ao anular a sentença anteriormente prolatada pelo Juízo “a quo”, determinou que “E, por consequência, anulando a sentença por cerceamento de defesa, devera o magistrado de primeiro grau proceder ao saneamento do feito, fixar os pontos controvertidos e, ao final, determinar a produção das provas...”, contudo ao decidir sobre uma matéria totalmente diversa daquela fixada como controvertida, como se deu no processo, onde a r. sentença prolatada analisa as certidões de fls. 24 e reconhece que as mesmas não são suficientes para comprovar a propriedade e domínio dos apelantes, se mostrou flagrante o cerceamento de defesa dos mesmos, posto que à eles não foi oportunizada a comprovação de tal fato, por todos os meios de prova admitidos em juízo, como se deveria dar. E que a ausência de tal oportunidade, quando da delimitação da matéria controvertida em sede do despacho saneador, à toda evidência acarretou cerceamento de defesa dos Apelantes.

Aduziu ainda que em decisão do v. acórdão, não fixou a matéria referente à comprovação de propriedade e domínio do bem pelos Apelantes como controvertida, pois já estava decidido (coisa julgada), assim em ocasião da produção de provas em sede de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no juízo singular, esse não oportunizou a produção de provas ao apelante, o que caracterizou flagrante cerceamento de defesa.

No Mérito insurgiu contra a sentença que não analisou todo o contexto probatório dos autos, e que contrariamente aos fatos e provas, decidiu que o autor não teria o direito de reaver a coisa, visto não comprovar propriedade e domínio, contra quem esteja realizando a posse justa sobre ela.

Alegou que ação de imissão a posse proposta, foi fundamentada na propriedade e no direito de sequela a ela inerente (jus possidendi), de modo que, para que os apelantes possam fazer “jus” à reivindicação do bem, foi necessário comprovação de domínio sobre a coisa, posse injusta e caracterização do imóvel.

Relatou em suas razões de reforma da sentença que houve de fato a comprovação da posse injusta exercida pelo apelado, e assim restou sistematicamente comprovada pela prova oral produzida, através dos depoimentos das partes e oitiva das testemunhas. Que contrariamente ao disposto em sentença combatida, não houve comprovação de posse pelos apelados antes de 1996/1997, e que posteriormente, houve invasão de imóvel cercado e demarcado pelo recorrido.

Complementou o argumenta anterior a combater a sentença do Juízo singular, que em decisum deixou de analisar e considerar o documento constante às fls. 32/36, o que gerou uma indiscutível contradição em toda a análise das demais provas produzidas, especialmente a prova testemunhal trazida pelo apelado, e que o referido documento, produzido pelo Sr. Antônio Silveira pouco tempo antes do mesmo vender o seu imóvel ao apelado, comprovou de maneira cabal que o Sr. Antônio Silveira nunca exerceu a posse do imóvel dos apelantes, de modo que, ao contrário do que alegou a defesa e, ainda, afirmam as testemunhas por ela ouvidas, a aludida posse não foi transmitida ao apelado.

Contra argumentou a sentença ao que pertine a caracterização de posse mansa e pacífica dos apelados, alegando que restou comprovado que a invasão do imóvel, de propriedade dos apelantes, ocorreu após o ano de 1996 e não desde a sua aquisição (ano 1988), e que a aludida posse nunca foi mansa e pacífica, como alegado, já que o sr. Edson Nicolau Pereira, sempre se insurgiu contra a mesma, tanto é que o mesmo, após tentar entrar no imóvel para cercá-lo e ser impedido pelo apelado, procurou o Poder Judiciário com o ajuizamento da ação de reintegração de posse que tramitou sob nº 1974-20.2009.811.0020, proposta em 04/09/2009.

Arguiu o vício de interpretação equivocada dada pelo MM. Juízo em sentença, à depoimentos de testemunhas em ocasião da realização de audiência de instrução.

Assim a sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Nesse contexto em análise de preliminar da apelação em arguição de desrespeito a coisa julgada pela sentença, vejo que não pode prosperar tal anseio. Senão vejamos.

Aduziu os apelantes que o v. acórdão em decisão dos embargos declaração com efeitos infringentes, conferiu que “todos os requisitos pertinentes a ação reivindicatória estariam presentes, a cumprir com as condições da ação – propriedade e domínio do imóvel, na condição e interpretação lógico-sistemático da petição inicial, em seu pedido e causa de pedir, a ação rotulada inicialmente de imissão de posse, era em verdade ser considerada como reivindicatória.

Veja que no v. acórdão de Embargos de declaração (nº 57678/2018, o decisum teve como objeto, regular o processamento da ação, em análise de arguição de ausência de interesse de agir dos autores, em ação de imissão a posse arguido pela parte adversa, (visto que, nessa ação apesar de ter natureza petitória, (jus possedendi) diz respeito a tão somente em face de aquisição de imóvel em leilão judicial ou em relação ao sistema financeiro de habitação) e, do cerceamento de defesa ao não analisar a exceção de usucapião como matéria de defesa.

Vejamos o acórdão em explicação ao caso:

(...),

Reconheço equivoco palmar quando, fazendo as razões de fato e de direito, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita e, neste aspecto, anotando que a ação de IMISSÃO DE POSSE diz respeito tão somente em face de aquisição de imóvel em leilão judicial ou não em relação ao sistema financeiro de habitação.

Isto porque, compulsando os autos, em verdade, o que houve foi mero erro de nomenclatura. Isto porque, em vez de anotar AÇÃO REIVINDICATÓRIA equivocadamente anotou como AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Conferindo a inicial, em todos os aspectos, embora rotulando de forma indevida (ação de imissão de posse), estão presentes todos os requisitos pertinentes a AÇÃO REIVINDICATÓRIA, quer em relação aos fatos, quer em relação à fundamentação legal, diz respeito a esta ação, de cunho eminentemente possessório.

Assim após regularizado o processo em via de considerar a ação correta como reivindicatória (aquele que tem por fundamentação de direito – domínio, contra aquele que apenas detém de forma injusta a posse), sob os argumentos do autor em seu pedido e causa de pedir, a fundamentação legal de apresentação de título dominial e propriedade, e alegação de estar o imóvel sendo ocupado indevidamente, assim, após o saneamento do feito, em via do processamento da ação reivindicatória, possível tornou-se a análise dos argumentos de cerceamento de defesa postulado pelo requerido, em vista da alegada posse mansa e pacífica do imóvel objeto da ação, condições manuseadas em defesa por exceção de usucapião e cerceada pela sentença reformada.

Vejamos parte do v. acórdão nesse sentido:

“(...),

Providos os embargos, incursionando em relação aos demais aspectos vertidos na sentença, em sequência, devem ser vistos os argumentos de cerceamento de defesa postulada pelo apelante. Finca suas razões fáticas de que detém posse mansa e pacifica do imóvel objeto desta ação e, desta forma, utilizou da usucapião como matéria de defesa, aspecto que foi rechaçado na sentença.”

(...),

De consequência, possível se apresenta invocar a USUCAPIÃO como matéria de defesa, como, corretamente o fez o apelante, a rigor do que prescreve a Sumula 237 do Supremo Tribunal Federal – A USUCAPIÃO PODE SER ARGUIDA EM DEFESA’.

Neste espeque, não tenho por decisão, a caracterizar coisa julgada, as considerações em abstrato dos fatos e documentos dos autos, pois como dito alhures, o v. acórdão em EBD, visou regularizar o processo em suma, e sanear possível equivoco em sentença de primeiro grau, que não se atentou a arguição de cerceamento de defesa em contestação (violação a princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, égide do artigo 5º, LV da Carta Constitucional) quando arguido exceção de usucapião como matéria de defesa.

Novamente citamos trecho do v. acordão a corroborara com o entendimento a que se empregou na decisão:

“Com estes argumentos, dou provimento aos embargos declaratórios para anular o v. acordão em face da inequívoca contradição existente e, em sequencia, por cerceamento de defesa, anulo a sentença proferida e determino que, ao depois de transitar em julgado esta decisão, os autos retornem ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que, em sequencia, seja feito o saneador e deferimento das provas em face da alegada legalidade em relação à posse do apelante.”

Assim, ante a clara disposição do v. acórdão em regularizar o processo, com saneamento da contradição em decisão do v. acórdão (anulado) dos autos de nº 111094/2017 que considerou indevidamente da ausência de interesse de agir do autor, por possível erro de nomenclatura da ação, e da necessidade de análise mais aprofundada da arguição da exceção de usucapião em sua condição posse, sob pena de notório cerceamento de defesa.

Posto isso, rejeito a tese de desrespeito a coisa julgada.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa manifestado em apelação contra sentença que não seguiu a risca orientação de v. acórdão extraído do julgamento dos Embargos de Declaração de nº 57678/2018, que anulou sentença anteriormente prolatada pelo Juízo “a quo”, e assim determinou que: “E, por consequência, anulando a sentença por cerceamento de defesa, devera o magistrado de primeiro grau proceder ao saneamento do feito, fixar os pontos controvertidos e, ao final, determinar a produção das provas...”, contudo ao decidir sobre uma matéria totalmente diversa daquela fixada como controvertida, como se deu no processo, na qual a r. sentença prolatou análise das certidões de fls. 24 e reconheceu que os documentos não são suficientes para comprovar a propriedade e domínio dos apelantes, se mostrou flagrante o cerceamento de defesa aos apelantes, posto que à eles não foi oportunizada a comprovação de tal fato, por todos os meios de prova admitidos em juízo, como se deveria dar, não vejo, ao meu entender, situação caracterizadora a considerar que a conduta do juízo de piso cerceou a defesa do recorrentes, vejamos.

Diferentemente do alegado em recurso, os documentos colacionados aos autos pelos apelantes, a comprovar propriedade e domínio do imóvel, foram efetivamente analisados pelo juízo, visto o teor da sentença guerreada dispor: “....é incontroverso nos autos que os requerentes não detêm o domínio da área, não havendo sequer comprovação da existência de matrícula da área em litígio quanto mais de registro de eventual título aquisitivo, o qual igualmente foi exigido no processo. Com efeito, as certidões cartorárias de fls. 24 e 48, emitidas pelo registro de imóveis desta comarca, e que embasam a alegação de propriedade dos requerentes, limitam-se a mencionar a existência de título translativo (nº 1.373) consistente em contrato de compra e venda firmado, em 26/05/1966, entre a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia (alienante) e o autor Edson Nicolau Pereira (adquirente), tendo por objeto a área em discussão neste feito. Ainda que se considere a presunção de veracidade e legitimidade dessas certidões, delas não se extrai os efeitos pretendidos pelos reclamantes no sentido de comprovação de propriedade, sendo certo ainda que tais documentos não são sucedâneos ou substitutivos do título aquisitivo, não se prestando, em consequência, para registro na matrícula do bem.”

Destarte não se pode olvidar que coligadas as provas e o exame dos efeitos legais do fato processual, consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas e convencimento motivado.

Assim tenho que a valoração e interpretação das provas de modo contrário aos interesses da parte não tem o condão de configurar cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que é assegurado ao juiz o livre convencimento motivado.

Ademais importa ressaltar que ônus da prova a comprovar fato constitutivo de direito é do autor da ação (artigo 373, inc. I do CPC), nesse sentido, deveria o apelante a melhor convencimento do MM. Juízo, requerer nos autos ou mesmo em audiência de instrução, pela produção de provas que lhe bem entendesse a fim de desincumbir de seu ônus. Situação essa que não foi vedado pelo magistrado, e tão pouco aproveitado pelo recorrente.

Nesse contexto, rejeito preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Em atenção aos fatos e documentos dos autos, em análise das razões do recurso de apelação, a princípio, tenho por necessário discorrer sobre a cerne da lide – condições da posse, visto que como destacado em sentença e v. acórdão em embargos de declaração, a questão circunda a entender se de fato o apelado comprovou suas alegações de defesa com manejo de exceção de usucapião, no caso a extraordinária (art. 1.238 do C.C.), com o cumprimento dos requisitos legais de posse ininterrupta do imóvel, de forma mansa e pacífica, com animus domini.

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim compulsando as provas produzidas nos autos, vejo que a sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário, deve-se perquirir se de fato o recorrido, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos.

Nestes termos colho informações da ação, a qual restou cristalino o fato, que o apelado exerceu posse sobre o imóvel desde os idos de 1988 por direito em documento de compra e venda junto ao antigo proprietário – Antônio Morais, compondo imóvel de uma parte matriculada e a outra por posse.

Por entendimento melhor a exigência sob enfoque do que venha a ser posse mansa e pacífica, lecionou o prof. Carlos Roberto Gonçalves em sua obra (direito Civil Brasileiro, Vol. V, ed. Saraiva, p. 257): O segundo requisito da posse ad usucapionem, é que seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, por quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelo proprietário, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Requer-se a ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa usucapir.”

Denota-se do depoimento pessoal do recorrente Edson Kennedy Pereira inventariante do espólio, que a posse, com exploração do imóvel (exemplo criação de gado) mantida pelo recorrido tornou-se de conhecimento da família no ano de 1997, e mesmo sabendo do ocorrido, os seus interessados nada realizaram a fim de cessar a posse indevida. Percebe-se que a posse se faz indubitavelmente sem violência, não é precária, e muito menos clandestina.

Faz-se mister que haja um contexto volitivo de renúncia; a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor são circunstâncias indicativas do abandono por falta de diligências de um interessado cuidadoso, evidência forte, a concretizar posse ad usucapionem.

Mas foi somente no ano de 2009, os apelantes ingressaram na justiça com ação possessória em desfavor do ora requerido, a reaver a posse do terreno, contudo, a sentença naquela causa culminou por extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos dos artigos 267, inc. VI e 329 do CPC. Nesta circunstâncias o requerido fez prova de título de compra e venda a comprovar pretensão de posse justa, visto que até então desconhecia dos alegados e supostos proprietários do imóvel.

E mesmo que da medida judicial sem êxito, tivesse o condão precipuamente de interromper o lapso temporal da prescrição aquisitiva do imóvel pelo recorrido como expõe jurisprudência abaixo, é fato notório que da contagem simples da entrada em posse no imóvel desde os anos de 1988 até o ano de 2009, já havia transcorrido o lapso temporal da prescrição aquisitiva do imóvel por usucapião.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA DO DIREITO MATERIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 2. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO E DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido acerca da interrupção do prazo prescricional encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, no caso dos autos, a parte recorrida intentou uma ação reivindicatória, o que demonstra claramente sua intenção de retomar o bem, e que essa intenção foi exercida com base no direito de propriedade de que são titulares. 1.1. Assim, conforme já decidido pela Segunda Seção, se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo. Precedentes. 2. De fato, as instâncias ordinárias, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, constataram que, com o ajuizamento da ação reivindicatória, o prazo prescricional foi interrompido, bem como pelo cabimento da indenização em razão da fruição indevida do bem pela agravante. Dessa forma, a sua revisão demandaria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice, assim, na Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt no AREsp 903.300/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, Dje 22/11/2018)

Contudo, por via de maiores esclarecimentos, a citação em ação possessória julgada improcedente, não interrompe o prazo para a aquisição de propriedade pela usucapião.

Nesse sentido colho jurisprudências do STJ a nortear a decisão em sede de apelação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO SUSCITADA EM DEFESA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EFEITO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 944661/MG - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0088902-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – T3 – Terceira Turma 13/08/2013). (Sublinhamos)

Por esta razão tenho como acertada a r. sentença recorrida em sua fundamentação por documentos e fatos produzidos nos autos pela parte requerida, que comprovaram de fato o exercício de posse sobre o imóvel (com animus domini) pretendido pelo prazo exigido legalmente, com comprovação de posse mansa e pacifica, fato esse que considerou sentença de Juízo a quo, para fins de contagem do lapso temporal da prescrição aquisitiva desde 1988.

Percebe-se, assim, que os recorridos tiveram posse mansa e pacífica pelo lapso de tempo necessário para aquisição do domínio via usucapião.

Dessa forma, tenho que a tese recursal de reforma da decisão sentencial não pode prosperar, haja vista que decisum em combate está em manifesta consonância ao entendimento reiterado do c. STJ a respeito do caso:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.

3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.

4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).

5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.

7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.

8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente.

9. Recurso especial provido. (Resp 1361226/MG - Recurso Especial 2013/0001207-2, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – T3 – Terceira Turma – 05/06/2018).

Assim não obstante o recorrente comprovar ou não propriedade do imóvel, restou vencido pela comprovação de lapso temporal de prescrição aquisitiva arguido em contestação por exceção de usucapião manejado em matéria de defesa, que nesse teor, por consequência, determinam por improceder o pedido da ação reivindicatória, visto o reconhecimento da prescrição aquisitivo do imóvel.

Demais razões do recurso seguem prejudicados por teor da declaração/reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião nos termos do caput artigo 1.238 do CC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022